Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-93.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, em razão do não atendimento, pela parte exequente, à determinação judicial de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito diante do descumprimento da ordem de emenda à petição inicial e se seria necessária a intimação pessoal da parte autora antes da prolação da sentença terminativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial decorreu do não atendimento à determinação judicial de emenda, que exigia dentre as providências de emenda, a apresentação de procuração da parte autora ao seu causídico, a indicação completa do endereço da parte executada, a juntada de planilha de cálculo com evolução do débito e demais documentos essenciais à propositura da ação, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.
3.1 Concretamente, a única providência cumprida pela parte autora entre as determinadas pelo magistrado singular na decisão de emendar a inicial foi o recolhimento das custas judiciais, sendo insuficiente para suprir os vícios apontados, razão pela qual se mostra adequado o indeferimento da inicial.
4. A extinção do processo foi corretamente fundamentada nos arts. 485, incs. I, IV e VI, do CPC, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, inc. II e IV; 321, parágrafo único; 330, inc. IV; 485, incs. I, III, IV e VI, § 1o; 771, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0733841-27.2024.8.07.0003, Rel(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, p. 29/08/2025. TJDFT, APC 0702073-52.2025.8.07.0002, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 26/09/2025. TJDFT, APC 0731552-30.2024.8.07.0001, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 22/08/2025.